Tribunal: TJDFT
Processo: 0708836-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO. TERMO INICIAL. DIAGNÓSTICO MÉDICO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu o direito do autor à isenção de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria, tendo em vista possuir diagnóstico de enfermidade de natureza grave consubstanciada em neoplasia maligna.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo médico oficial compromete o direito à isenção de imposto de renda; (ii) definir o termo inicial para a autorização e a restituição dos valores retidos; (iii) examinar a validade da aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros.
III. Razões de decidir
3. A ausência de laudo médico oficial não obriga o reconhecimento da isenção, conforme a Súmula 598 do STJ, desde que o magistrado considere suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios probatórios, como exames e laudos médicos apresentados.
4. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, é a data de comprovação da doença pelo diagnóstico médico.
5. Na forma estabelecida pelo art.3o da Emenda Constitucional no 113/2021, a taxa SELIC é o critério adequado de atualização monetária e de juros de mora a ser aplicado em face das condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei 9.250/1995, art. 39, § 4o; CPC/2015, art. 85, § 11; CE no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante relevante: STJ, Súmula 598; STJ, AgInt no PUIL 3256/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, j. 14/03/2023; TJDFT, Acórdão 1333734, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 15/04/2021; TJDFT, Acórdão 1861338, Rel. Tiago Eduardo Oliveira, j. 05/09/2024.